Tribunal: TJMT
Processo: 0017515-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.
Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017515-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JOSE SWAMI RODRIGUES - CPF: 161.965.899-20 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), AILTON CASELI - CPF: 130.530.277-04 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MARIA OLIMPIA RODRIGUES - CPF: 782.465.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MR JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.055.361/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.

Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Swami Rodrigues
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Ailton Caseli
, que rejeitou liminarmente os embargos ante a intempestividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 918, I do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada ao argumento de que fora intimado da penhora de 30% dos seus lucros na empresa Solaris Consultoria, em 28/06/2017, conforme consta do auto de penhora.

Insurge-se ainda, com relação à impenhorabilidade do pró-labore e do lucro das empresas, sob o argumento de que, correspondem a sua remuneração mensal pela prestação de serviços, sendo o mesmo impenhorável, uma vez que se vincula a ideia de proteção legal a necessidade básica de sustento do ser humano. Ao final, pede o provimento do recurso.

Nas contrarrazões anexadas ao Id. 24026478, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
José Swami Rodrigues
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Ailton Caseli
, que rejeitou liminarmente os embargos ante a intempestividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 918, I do CPC

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da intempestividade dos embargos opostos ao argumento de que fora intimado da penhora de 30% dos seus lucros na empresa Solaris Consultoria, em 28/06/2017, conforme consta do auto de penhora.

Insurge-se, ainda, acerca das questões de mérito, tais como à impenhorabilidade do pró-labore e do lucro da empresa, visto que correspondem a sua remuneração mensal pela prestação de serviços, sendo o mesmo impenhorável,

Pois bem.

Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos dos artigos 915 e 231, II, do CPC/15, que dispõem:

“Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

“Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

I – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça; ”

Na hipótese dos autos, afigura-se inviável o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, porquanto sendo o mandado citatório devidamente cumprido juntados aos autos em
09/10/2006
(Id. 24062470) e tendo o mesmo interposto os embargos à execução, tão somente em
20/07/2017
, ou seja,
quase onze anos depois
, resta clarividente que o Juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a sua intempestividade.

Desta forma, assim como constou na sentença, os embargos opostos à execução são intempestivos e, por esta razão, devem ser rejeitados liminarmente, na forma do que preceitua o artigo 918, I, do CPC.

A respeito da matéria, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. I.
Hipótese em que os embargos à execução foram oferecidos meses após o prazo de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado executivo aos autos, conforme previsão do art. 915, §1o c/c o art. 231, II, ambos do NCPC. II. Configurada, assim, a hipótese de rejeição liminar prevista no art. 918, I, do CPC/2015, a impor a reforma da decisão que havia recebido os embargos à execução e os atribuído efeito suspensivo
. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Agravo de Instrumento No 70075772327, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
O prazo para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial é de quinze dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Artigo 915 do Novo Código de Processo Civil
. Preliminar de intempestividade acolhida. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075218834, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017)
(destaquei)

Portanto, considera-se intempestivos os Embargos à Execução, apresentados após o decurso do prazo de 15 dias (art. 915 e 231 do CPC), restando prejudicada as demais matérias suscitadas no mérito.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
REJEITADOS – INTEMPESTIVOS - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Apresentados após o decurso do prazo de 15 dias, conforme o teor do art. 915 do CPC, correta a
REJEIÇÃO LIMINAR
dos
EMBARGOS
à
EXECUÇÃO
(art. 918, inciso I, do CPC).
(N.U 0002706-20.2018.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– TODOS OS EXECUTADOS CITADOS CONCOMITANTEMENTE – JUNTADA DA CERTIDÃO NOS AUTOS - OPOSIÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.
A teor do que dispõe o §1o, do art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer
EMBARGOS
à
EXECUÇÃO
é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação
.2. Na hipótese, extrai-se dos autos que os executados protocolizaram estes
EMBARGOS
à
EXECUÇÃO
depois de decorrido o prazo legal para sua oposição, de sorte que é ele
INTEMPESTIVO
.
(N.U 0004813-64.2017.8.11.0011, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)”
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
- PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - ART. 738 DO CPC/73 - DISTRIBUIÇÃO NO 16o DIA - INTEMPESTIVIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO - RECURSO PROVIDO.

Os
EMBARGOS
à
EXECUÇÃO
opostos sob a égide do CPC/73 no 16o dia após a juntada do mandado de citação são
INTEMPESTIVOS
.
"A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão." (AgRg no Resp 1186194/MS).”
(N.U 0028089-39.2014.8.11.0041, Ap 171781/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Por outro lado, no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito em sede de contrarrazões, faz-se imperiosa a sua rejeição ante a inexistência de condenação ao pagamento da referida verba na r. sentença, ante a não formação da relação processual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, em razão da intempestividade, nos termos do art. 918-I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020